Tribunal: TJBA
Processo: 8020513-37.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020513-37.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIAS LINS GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266, DO STF. PRECEDENTES DESTE TJ/BA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se que o cerne da demanda em apreço reside no pleito dos Agravantes de seja concedida a ordem vindicada, para determinar seja emprestada interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos Impetrantes. Isso de acordo com seus pedidos formulados na exordial.

2. O cerne da questão gira em torno de interpretação de lei. Não há ato coator em si a ser desconstituídos pelo
mandamus
. Não há direito líquido e certo a ser amparado, apenas pedido de interpretação de texto normativo.
Trata-se, portanto, de impetração contra lei em tese, o que não é possível em sede de mandado de segurança, de acordo com a Súmula 266, do STF, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

3. Essa Cote vem entendendo, sistematicamente, de acordo com a mencionada súmula. O tema pode ser debatido através de outras vias processuais, mas não em sede de mandado de segurança.

4. Constata-se que o
writ originário
não preenche os requisitos de admissibilidade, conforme preconiza o art. 10 da Lei n.º 12.016/2009
.

Recurso não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno n.º
8006961-05.2020.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes,
ELIAS LINS GUIMARÃES e EVANDRO SENA FREIRE

e, como Agravados,
o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11